Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005144-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA - CPF: 294.075.628-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RODAVIAS SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.715.185/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON TAMIOSO - CPF: 589.560.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR TAMIOSO - CPF: 554.131.459-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA POR UM ANO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1005144-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO ZANONI

AGRAVADA:

CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROBERTO ZANONI
contra a decisão monocrática de Id. 205019660, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (proc. n. 1000539-38.2020.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, pelo prazo de até um ano, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, §4º, do CPC, ante a divergência acerca do representante legal da empresa Agravada.

Em suas razões, aduz o cabimento do Agravo de Instrumento diante da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ, visto que “
está preenchido o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Alega que já fora colecionado nos autos a decisão liminar proferida nos autos n. 0020468-92.2022.8.16.0001, da 17ª Vara Cível de Curitiba/PR, que determinou que o Sr. Leandro Rosa se abstenha de peticionar em seu nome ou como representante legal da empresa Centrosul, pelo que desnecessária a suspensão processual, estabelecendo que a representação da empresa na ação possessória seria realizada pelo Sr. José Ananias.

Afirma que a suspensão do feito ante uma hipotética prejudicialidade externa prejudica a situação processual da ação possessória ao cancelar a marcha processual, inclusive o cancelamento da perícia grafotécnica outrora designada, postergando ainda mais a solução da controvérsia, em violação aos princípios da razoável duração do processo, da economia e da celeridade processual.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento, determinando-se o “
seguimento ao prosseguimento do feito, atendendo a liminar proferida nos autos nº 0020468- 92.2022.8.16.0001, que tramita perante a 17ª Vara Cível de Curitiba/PR, para manter o Sr. José Ananias como representante legal da demandada possessória
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 210739173.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo Interno proposto por
ROBERTO ZANONI
contra a decisão monocrática de Id. 205019660, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (proc. n. 1000539-38.2020.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, pelo prazo de até um ano, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, §4º, do CPC, ante a divergência acerca do representante legal da empresa Agravada.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que conquanto o rol do art. 1.015 do CPC tenha sido flexibilizado pelo STJ, não se verifica, na espécie, hipótese de urgência a legitimar o cabimento do instrumental.

Isso porquê, o Agravante foi reintegrado na posse do imóvel
sub judice
no início de junho de 2023, de modo que o sobrestamento do feito por um ano em nada prejudica seu direito ou situação possessória atual, o que, por si só, afasta a necessidade a urgência para fins de conhecimento do instrumental.

Outrossim, a data designada para a realização de perícia técnica, 05/10/2023, há muito já se expirou,

de forma que igualmente não se verifica qualquer prejuízo ou urgência na medida, tendo sido colacionados julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício neste sentido.

Não por outra razão, a alegação de prejuízo à situação processual da ação possessória é deduzida de forma superficial pelo Agravante, mediante alegações genéricas de ofensa aos princípios da razoável duração do processo.

Cumpre anotar que a suspensão processual foi determinada pelo Juízo
a quo
como forma evitar prejuízo às partes e eventual nulidade de atos processuais enquanto pendente a divergência acerca da divergência na representação da empresa Agravada, tumultuando ainda mais o processo,
cenário que apenas corrobora a inexistência de urgência para conhecimento de instrumental voltado à determinação da continuidade do andamento processual, mormente quando, ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, a legitimidade exclusiva de José Rodinei Ananias para representar a empresa Recorrida é matéria ainda pendente de resolução pela Justiça paranaense.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024